Tribunal: STF
Processo: ARE 1468373
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIAS. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. COBRANÇA PECUNIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de retribuição pecuniária, por autarquia estadual, como condição para o uso de faixas de domínio de rodovias por concessionárias de energia elétrica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se autarquia estadual pode exigir pagamento de contraprestação pelo uso de faixas de domínio de rodovias estaduais por concessionárias de energia elétrica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADI 3.763, o STF declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que previam a cobrança de tarifa pela ocupação de faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica. 



    4. No precedente citado, o Plenário reconheceu a competência legislativa e administrativa da União (CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV) para tratar do tema, além de haver invocado o Tema 261/RG. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.